Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado, uma vez que não foi aplicada a culpa concorrente no rateio do prejuízo de R$11.997,63. Requer a atribuição de efeitos infringentes para permitir o desconto mensal das parcelas do empréstimo, até atingir o valor de R$5.988,81, que corresponde à metade do prejuízo.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 62435208). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vícios no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Com efeito, segundo o acórdão, a dívida resultante do empréstimo foi declarada inexigível e, ante a facilitação de acesso ao crédito, em prejuízo à segurança esperada do sistema, a instituição financeira, de forma exclusiva, deve responder pelo risco do negócio.
5. Outrossim, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
6. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão da embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.